Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-58.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010015-58.2019.8.11.0003
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRINEIA APARECIDA DE MELO SILVA - CPF: 927.950.641-20 (IMPETRANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2016/SEJUDH – SURGIMENTO DE VAGAS - ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE E/OU PRETERIÇÃO DO CANDIDATO – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO CNJ, STJ E DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1 -
A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a

remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de

provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em

concurso público que aguardam nomeação.

2 -

Nos termos do que entende o STJ, no momento da remoção, os atingidos pelo ato administrativo não eram candidatos aprovados no certame em posição inferior ao Impetrante, mas servidores devidamente investidos no cargo, não se podendo falar, pois, em preterição. (AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

3 -
Nos termos do que entende o STJ, no momento da remoção, os atingidos pelo ato administrativo não eram candidatos aprovados no certame em posição inferior ao Impetrante, mas servidores devidamente investidos no cargo, não se podendo falar, pois, em preterição.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
IRINEIA APARECIDA DE MELO SILVA

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Irinéia Aparecida de Melo Silva
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Assistente Social – município de Barra do Garças.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2016-SEJUDH, para o preenchimento de cadastro de reserva, para o cargo de Assistência Social, do qual restou classificada na 1ª posição.

Assevera que, não tomou posse, uma vez que a administração pública preencheu a vaga para a qual ela foi aprovada, por meio da remoção de servidora do sistema sócio educativo, que atuava como assistente social em Cuiabá.

Diz que, não tomou posse porque a vaga está irregularmente preenchida por candidato que não se concorreu para tal.

Pontua que, às vésperas de o concurso chegar a seu termo, tendo em vista que já se passaram mais de 2 anos, a Impetrante ainda não foi convocada, para tomar posse, embora tenha direito líquido e certo de ingresso na carreira pública.

Afirma que, estão demonstrados todos os requisitos legais para a concessão liminar, uma vez comprovado o direito subjetivo à nomeação da Impetrante.

Fortes nesses argumentos, requer a sua nomeação e posse no cargo pretendido.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 28708966).

Nas informações apresentadas (ID n. 30696486), a autoridade coatora pugna pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 35659976), manifestou pela não concessão da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar, impetrado por
Irinéia Aparecida de Melo Silva
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Assistente Social – município de Barra do Garças.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 28708966.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, a Impetrante participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2016-SEJUDH, para o preenchimento de cadastro de reserva, para o cargo de Assistência Social, do qual restou classificada na 1ª posição.

Constata-se que, as razões da Impetrante, se resumem em afirmar

a configuração dos pressupostos a ensejar a

concessão da ordem, porque, segundo alega,

durante o prazo de validade do certame, houve o surgimento de uma nova vaga, que foi preenchida de forma

arbitrária e imotivada por parte da Administração, o qual restou comprovada em razão da remoção servidora efetiva para a localidade, uma vez que a
Sra. Valdineia Perpetua do Amaral
, teve o seu pedido de remoção deferido para o Município de Barra do Garças.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidata classificada em concurso para cadastro de reserva, em decorrência de suposta preterição ante a remoção de servidora efetiva para a localidade de Barra do Garças.

Pois bem.

Impende destacar que o concurso público, regulado Edital nº. 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, era para o preenchimento de cadastro reserva. Confira-se:

[...]

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que realizará por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE,
concurso público para preenchimento de CADASTRO DE RESERVA
para os cargos de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário e
Profissionais de Nível Superior do Sistema Penitenciário, ambos da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário
, integrando a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexo.

[...

]19.6 –
A Administração
reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, das vagas que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do concurso público

[...]

Constata-se, portanto, que era de conhecimento da candidata, ora Impetrante, que o certame se destinava à formação de cadastro de reserva.

É sabido que, a aprovação em concurso público para a
formação de cadastro de reserva
gera mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que o preenchimento das vagas decorre das necessidades do ente público, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, respeitada a ordem de classificação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(MS 31297 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-2-2015 PUBLIC 1002-2015)

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3.
Concurso público. Formação de cadastro de reserva. 4. Candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 31790 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-5-2014 PUBLIC 1505-2014). [Destaquei]

Todavia, se durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, seja em razão de criação por lei ou vacância, esta expectativa de direito se convola em subjetivo do candidato à nomeação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA -
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2009 - SURGIMENTO DE VAGAS
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. - A delegação das atribuições funcionais não implica na supressão da competência normativamente atribuída à autoridade delegante, que pode desempenhar os atos da espécie e intervir em sua prática, inclusive com o propósito de corrigi-los. Desse modo, a autoridade delegante detém legitimidade para responder pela omissão quanto à prática dos atos objeto de delegação. -
Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há se falar não na existência de direito subjetivo à nomeação em relação ao candidato nele aprovado
.

(TJ-MG - MS: 10000150026631000 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 9/9/2015, Órgão Especial/ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/9/2015) [Destaquei]

Entretanto, não verifico haver preterição na observação da ordem de classificação, que foi respeitada durante todo o prazo de validade do concurso, bem como, não surgiram novas vagas que atingissem a colocação da Impetrante

Isso porque,
é firme o entendimento no STJ, no sentido de que
inexiste preterição dos candidatos aprovados em certame público em razão da

relocação de servidores antigos, porquanto trata-se de mera mobilidade interna, não

importando, assim, na criação de cargos nem tampouco nova investidura, mas

tão-somente mero rearranjo organizacional com o fim de melhorar a prestação do

serviço público.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA APROVADA

FORA DA VAGA PREVISTA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO

SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. NÃO

VACÂNCIA DE VAGA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas no edital do certame ou para formação de cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito, mesmo que novas vagas surjam no decorrer do concurso público.

2.
A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a

remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de

provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em

concurso público que aguardam nomeação'
(MS 38.590/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 20.10.2014).

3. Recurso Ordinário não provido.

(STJ, RMS 56.951/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO PARA CADASTRO DE RESERVA – ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – PRELIMINAR – COISA JULGADA – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE E/OU PRETERIÇÃO DO CANDIDATO – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO CNJ, STJ E DO STF – ORDEM DENEGADA. 1- O CPC dispõe que a coisa julgada ocorre quando se reproduz ação idêntica a anteriormente ajuizada, sendo necessário, para tanto, que haja identidade de partes, pedido e causa de pedir, e que a ação que se repete já tenha sido decidida por sentença de que não caiba recurso. In casu, as partes, o pedido e a causa de pedir divergem das Ações Mandamentais ajuizadas anteriormente. 2- Esta Corte Estadual, seguindo jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, adota o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. 3- O acolhimento do pedido de remoção formulado por servidor efetivo, ao contrário do que alega o Impetrante, não fere seu direito líquido e certo. Ao revés, o indeferimento do pleito de remoção e a nomeação daqueles aprovados para o cadastro de reserva é que frustraria legítima expectativa daquele que já integra o serviço público.
Nos termos do que entende o STJ, no momento da remoção, os atingidos pelo ato administrativo não eram candidatos aprovados no certame em posição inferior ao Impetrante, mas servidores devidamente investidos no cargo, não se podendo falar, pois, em preterição.
(AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

(TJ-MT - MS: 10148353220198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 12/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/12/2019). [Destaquei]

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021